Tribunal: STJ
Processo: 5027349-04.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3033831 - SP(2025/0331847-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: BL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FORNOS
LTDA
ADVOGADO
: RICARDO ALVES MOREIRA - MG052583
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO PREPARO. NOVO
PAGAMENTO DAS CUSTAS. INEXISTÊNCIA. DESERÇÃO DO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Segundo o entendimento desta Corte Superior, "o
§ 4o, do
abrange as
1.
art. 1.007,
CPC/2015
hipóteses em que o recorrente (I) não recolheu o preparo; (II) recolheu, mas não comprovou no
ato de interposição; e (III) recolheu e tentou comprovar no ato de interposição, mas o fez de
forma equivocada. Em todas essas situações, o recorrente deverá ser intimado para realizar o
recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Nas duas últimas hipóteses, ou se comprova o
preparo já pago e o recolhe mais uma vez, ou se recolhe o valor em dobro, se assim preferir o
recorrente"
, relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
(REsp n. 2.124.427/ES
em
.
17/5/2024)
Na espécie, verifica-se a ocorrência da deserção do recurso especial, uma vez que a ora
2.
agravante, mesmo após a intimação para regularizar o preparo, não o fez devidamente, sendo
de rigor, portanto, a incidência dos ditames da
ao caso vertente.
Súmula n. 187/STJ
Agravo interno desprovido.
3.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
23/04/2026
29/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56351085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 01/05/2026 15:27:45
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 2238c307-dfa6-41e0-9689-11e44c22d3e4

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56351085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 01/05/2026 15:27:45
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 2238c307-dfa6-41e0-9689-11e44c22d3e4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3033831 - SP(2025/0331847-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: BL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FORNOS
LTDA
ADVOGADO
: RICARDO ALVES MOREIRA - MG052583
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO PREPARO. NOVO
PAGAMENTO DAS CUSTAS. INEXISTÊNCIA. DESERÇÃO DO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Segundo o entendimento desta Corte Superior, "o
§ 4o, do
abrange as
1.
art. 1.007,
CPC/2015
hipóteses em que o recorrente (I) não recolheu o preparo; (II) recolheu, mas não comprovou no
ato de interposição; e (III) recolheu e tentou comprovar no ato de interposição, mas o fez de
forma equivocada. Em todas essas situações, o recorrente deverá ser intimado para realizar o
recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Nas duas últimas hipóteses, ou se comprova o
preparo já pago e o recolhe mais uma vez, ou se recolhe o valor em dobro, se assim preferir o
recorrente" (
relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.124.427/ES,
em
.
17/5/2024)
Na espécie, verifica-se a ocorrência da deserção do recurso especial, uma vez que a ora
2.
agravante, mesmo após a intimação para regularizar o preparo, não o fez devidamente, sendo
de rigor, portanto, a incidência dos ditames da
ao caso vertente.
Súmula n. 187/STJ
Agravo interno desprovido.
3.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
MÁQUINAS E FORNOS LTDA. contra a decisão monocrática desta relatoria assim
ementada (e-STJ, fl. 536):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO
FISCAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAÇÃO DO PREPARO. NOVO PAGAMENTO DAS CUSTAS.
INEXISTÊNCIA. DESERÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
Documento eletrônico VDA56061773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:24
Código de Controle do Documento: 294d7d34-e77d-4d04-98c8-49a60dea493f

Nas razões do agravo interno, a insurgente alega que não há falar em
aplicabilidade da
uma vez que "o preparo já se encontrava
Súmula n. 187/STJ,
integralmente satisfeito, no exato valor devido e dentro do prazo legal, não sendo
plausível falar em ausência de recolhimento, pagamento insuficiente ou inércia da
agravante diante das intimações que lhe foram dirigidas" (e-STJ, fl. 547).
Esclarece que "o preparo do REsp (custas e porte de remessa e retorno) foi
calculado no valor exato de R$ 259,08 (duzentos e cinquenta e nove reais e oito
centavos), tendo sido pago em
data anterior inclusive à interposição do
24/03/2025,
apelo especial e muito anterior ao vencimento indicado na própria GRU, assinalado
para
"; bem como que "a guia comprobatória do pagamento contém a
13/04/2025
indicação correta do Superior Tribunal de Justiça como tribunal destinatário, o número
do processo originário, a classe recursal, bem como o valor integral devido" (e-STJ, fl.
547).
Assevera, ainda, que o recurso especial veicula controvérsia de inegável
relevância, qual seja, a legalidade e a proporcionalidade de penhoras reiteradas sobre
o faturamento da empresa – 30% de sua receita mensal –, em clara violação aos arts.
805 e 866, ambos do
aos Princípios da Menor onerosidade e da
CPC/2051,
Preservação da empresa e, inclusive, ao emprego dos colaboradores da ora agravante.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada para que seja
afastada a deserção e admitido o recurso especial interposto.
Impugnação não apresentada (e-STJ, fl. 557).
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece prosperar.
Com efeito, verifica-se que os argumentos expostos no bojo do agravo
interno não são aptos a desconstituir a decisão recorrida, haja vista que se
mostra cristalina a deserção do recurso especial.
Ora, importa reafirmar que, conforme registrado na certidão de saneamento
de óbices (e-STJ, fls. 435-436), observou-se haver irregularidade no recolhimento do
preparo do apelo especial, uma vez que, apesar de o recurso ter sido instruído com
a Guia de Recolhimento da União e o respectivo comprovante de pagamento, este não
corresponde ao número do código de barras da GRU.
A ora agravante foi intimada, com fundamento no
§ 4o, do
art. 1.007,
para juntar, no prazo de 5 (cinco) dias, "o devido comprovante, com código
CPC/2015,
de barras, correspondente à referida Guia de Recolhimento da União, 319037308
referente ao recurso especial interposto", bem como realizar novo pagamento das
Documento eletrônico VDA56061773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:24
Código de Controle do Documento: 294d7d34-e77d-4d04-98c8-49a60dea493f

custas, para perfazer a quantia do preparo em dobro de R$ 518,16, conforme previsto
no
(e-STJ, fl. 436).
CPC/2015
Contudo, a agravante, regularmente intimada para sanar o referido vício,
apresentou a Guia de Recolhimento de Custas da União (GRU) e o comprovante sob
o código de barras correto, porém deixou de fazer o novo pagamento das custas, para
perfazer a quantia do preparo em dobro, conforme certificado às fls. 443-444 (e-STJ).
Reitera-se que, segundo o entendimento desta Corte Superior, "o art. 1.007,
§ 4o, do
abrange as hipóteses em que o recorrente (I) não recolheu o
CPC/2015
preparo; (II) recolheu, mas não comprovou no ato de interposição; e (III) recolheu e
tentou comprovar no ato de interposição, mas o fez de forma equivocada. Em todas
essas situações, o recorrente deverá ser intimado para realizar o recolhimento em
dobro, sob pena de deserção. Nas duas últimas hipóteses, ou se comprova o preparo
já pago e o recolhe mais uma vez, ou se recolhe o valor em dobro, se assim preferir o
recorrente" (
relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.124.427/ES,
julgado em
.
17/5/2024)
A propósito (sem grifo no original):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA.
SANEAMENTO.
PRAZO.
NÃO
ATENDIMENTO.
COMPROVAÇÃO
TARDIA.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
SÚMULA No 187/STJ.
1. A parte recorrente deve atender, de forma tempestiva, à intimação que
determina o recolhimento do preparo na forma devida ou a comprovação da
concessão da gratuidade de justiça na origem no prazo de 5 (cinco) dias,
visto que o descumprimento enseja a inadmissão do recurso especial por
deserção. Incidência da Súmula no 187/STJ.
2. Se a parte não comprovar o recolhimento do preparo ao interpor o
recurso, ou se comprovar que o recolheu no ato da interposição, mas o fez
de forma equivocada, será intimada a fazer o pagamento em dobro. Em
ambas as situações, poderá optar por comprovar o preparo já pago e pagar
novamente ou pagar o valor em dobro. Precedentes.
3. A juntada posterior de comprovante do pagamento, constando o
código de barras da GRU, não afasta a sanção do recolhimento em
dobro, haja vista a previsão do
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.007,
Civil - mormente no caso, em que ausente o código de barras.
4. Agravo em recurso especial não provido.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 3.131.094/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
16/3/2026,
19/3/2026.

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA
Documento eletrônico VDA56061773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:24
Código de Controle do Documento: 294d7d34-e77d-4d04-98c8-49a60dea493f

REGULARIZAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA.
ART. 23-B DA LIA. INAPLICABILIDADE
DESERÇÃO.
SÚMULA 187/STJ.
EM PROL DO RÉU. DESERÇÃO.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 187/STJ.
NÃO PROVIDO.
1. O recurso especial não foi instruído com a guia de custas e o
comprovante do efetivo pagamento, nem mesmo houve a regularização
do preparo após a intimação para o recolhimento em dobro, nos termos
do § 4.o do
do Código de Processo Civil.
art. 1.007
2. Em atenção à proteção dos interesses ou direitos coletivos, a
jurisprudência desta Corte Superior consolidou que apenas o autor possui a
prerrogativa relativa ao
da Lei da Ação Civil Pública (n.
),
art. 18
7.347/1985
mesmo entendimento adotado para o
-B da Lei de Improbidade
art. 23
Administrativa (n.
). Precedentes.
8.429/1992
3. Considerando que não se estende ao réu da demanda o benefício de não
adiantar custas, preparo, emolumentos, honorários periciais e quaisquer
outras despesas, inafastável o reconhecimento da deserção na espécie.
Súmula 187/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis
AREsp n. 2.617.321/SP,
Moura, Segunda Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de
)
10/12/2024.

Nessa esteira, constata-se a deserção do recurso especial, na espécie, pois
a ora agravante, mesmo após a intimação para regularizar o preparo, não o fez
devidamente, sendo de rigor a incidência dos ditames da
ao caso
Súmula n. 187/STJ
vertente.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56061773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:24
Código de Controle do Documento: 294d7d34-e77d-4d04-98c8-49a60dea493f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.033.831 / SP
Número Registro: 2025/0331847-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00086339720164036182 50273490420194030000 86339720164036182
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FORNOS LTDA
ADVOGADO : RICARDO ALVES MOREIRA - MG052583
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FORNOS LTDA
ADVOGADO : RICARDO ALVES MOREIRA - MG052583
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56313477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:45:11
Código de Controle do Documento: df548377-dee5-41f2-bc91-81b6068c1791

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:45:11
Código de Controle do Documento: df548377-dee5-41f2-bc91-81b6068c1791